Tribunal: TJDFT
Processo: 0007796-54.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO. REGIME DE BENS. PARTILHA E EXCLUSÃO DE BEM. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ALUGUEL PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DE BEM POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
1. Diante da prova nos autos, mantém-se a data reconhecida na sentença como termo final da união estável, correspondente ao período que restou incontroverso.
2. A união estável rege-se pelas normas da comunhão parcial de bens, de modo que seu desfazimento importa na partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância da relação. No entanto, não se comunicam os bens que cada companheiro possuía antes da união estável, assim como os que lhe sobrevierem, em sua constância, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, inc. I, do Código Civil).
3. Recai sobre o ex-companheiro que alega a incomunicabilidade o ônus da prova da situação excepcional. Não comprovado que o bem em discussão é fruto de sub-rogação do anterior, revela-se escorreita sua divisão igualitária.
4. Não há falar em em partilha das cotas das empresas quando suas aquisições são pretéritas à constituição da união estável.
5. Finda a união estável e efetuada a partilha dos bens, eventual direito à indenização pelo uso da propriedade comum ocupada exclusivamente por um dos condôminos requer análise em ação própria, perante o juízo cível competente.
6. O art. 85, caput, do CPC dispõe sobre a condenação do adversário vencido – e não da própria parte – para que arque com a verba de sucumbência. Para tanto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.